Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713618-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ALEX SANDRO DA TRINDADE, OVIDIO CORREIA DE BRITO DESPACHO Intime-se o Banco Pan S.A. para que manifeste-se sobre o eventual não conhecimento de seu recurso em razão da preclusão e da ausência de conteúdo decisório no pronunciamento jurisdicional agravado com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 151776637 dos autos originários). Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator